Tribunal: TJMT
Processo: 1011470-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011470-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), SILVANA NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 008.647.986-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Nas ações de busca e apreensão, revela-se suficiente sua instrução com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação à via original.

3. Ademais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a cópia da cédula de crédito bancário se revela suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

4. Parte executada que não impugna a validade da assinatura aposta nem contesta sua autoria ou origem, inferindo-se ser a responsável pela assinatura do instrumento.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVANA NOGUEIRA DE ARRUDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
1012072-56.2024.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, determinando a imediata expedição de mandado de busca e apreensão.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca de ausência de apresentação da cédula de crédito original ou sua autenticação eletrônica, alegando que a cédula de crédito foi emitida com a assinatura manuscrita de modo que deveria a instituição bancária apresentar a cédula com o devido registro das assinaturas digitais.

Cita que “
a verificação da autenticidade da assinatura eletrônica atrelada ao contrato sob escrutínio deve ser efetuada através dos sítios eletrônicos oficialmente designados para tal fim
”.

Considerando a cédula de crédito bancário título de crédito de natureza cambial, aponta ser indispensável a apresentação do documento original para embasar a ação executiva em face da possibilidade de circulação do título.

Aduz haver incongruência significativa no processo, “
uma vez que a cédula de crédito bancário foi expedida em formato físico e carece da necessária certificação digital
”.

Por fim, defende que “
a falta de uma assinatura digital validada por uma autoridade credenciada, conforme exigido pela legislação para contratos eletrônicos desde abril de 2020, compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título
”, alegando que tal deficiência deveria impedir a admissibilidade de qualquer procedimento executivo baseado neste documento, incluindo a atual ação de busca e apreensão.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão liminar de busca e apreensão devolvendo o veículo objeto da lide à posse do agravante e, ao final, pela extinção da ação “
em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante à ausência de apresentação de cédula de crédito válida
”.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando que não prosperam seus argumentos acerca da necessidade de autenticação eletrônica ou de apresentação da cédula de crédito original para a admissibilidade do processo executivo, foi o pleito indeferido.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a desnecessidade de apresentação da cédula de crédito original, nos termos do inciso VI do artigo 425 do Código de Processo Civil, apontando ainda sobre a validade da assinatura digital, alegando ser a forma mais segura para assinar um documento digital.

Diante do exposto, considerando válido o contrato apresentado, pugna a instituição bancária pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silvana Nogueira de Arruda contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1012072-56.2024.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Banco Bradesco Financiamentos S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, determinando a imediata expedição de mandado de busca e apreensão.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente as supostas ilegalidades arguidas, o que não ocorreu no caso em tela.

Em resumo, a agravante pugna pelo provimento de seu recurso apontando acerca de ausência de apresentação da cédula de crédito original ou sua autenticação eletrônica, alegando que a cédula de crédito foi emitida com a assinatura manuscrita de modo que deveria a instituição bancária apresentar a cédula com o devido registro das assinaturas digitais.

Por fim, defende que “
a falta de uma assinatura digital validada por uma autoridade credenciada, conforme exigido pela legislação para contratos eletrônicos desde abril de 2020, compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título
”, alegando que tal deficiência deveria impedir a admissibilidade de qualquer procedimento executivo baseado neste documento, incluindo a atual ação de busca e apreensão.

Contudo, apesar de mencionar acerca da necessidade de autenticação eletrônica ou de apresentação da cédula de crédito original, tais argumentos não prosperam.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “
a cópia da cédula de crédito bancário se revela suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial
” (TJMT - N.U 1015221-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023).

Ademais, como já prolatado, apesar de mencionar que a cédula de crédito foi emitida com a assinatura manuscrita devendo a instituição bancária apresentar a cédula com o devido registro das assinaturas digitais, a parte agravante não impugna sua validade nem contesta sua autoria ou origem, inferindo-se que a agravante realmente foi a responsável pela assinatura do instrumento.

Ainda, cumpre mencionar que a agravante não impugna a autenticidade do contrato digital apresentado em relação à via original, revelando-se suficiente a instrução com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024